Tribunal: TJES
Processo: 5008616-40.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Habitação; Execução Provisória
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008616-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

AGRAVADO: ROSANA DE AMARAL SANTOS

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROVA JÁ APRECIADA NA FASE DE CONHECIMENTO – IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Agravo interposto contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela parte ora agravante em fase de cumprimento de sentença. Segundo o agravante, o juízo
a quo
deixou de considerar a prova de que as chaves do imóvel foram entregues em 22 de agosto de 2019.

2.
Ocorre que a prova a que se refere o agravante em sua impugnação ao cumprimento de sentença e nas razões recursais já foi apreciada na ocasião do julgamento da apelação interposta pela parte ora agravada.

3.
Em atenção ao que restou decidido e apurado na fase de conhecimento, não merece prosperar o argumento de que os mesmos documentos servem à finalidade de comprovar a data de efetiva entrega das chaves.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR

Impugnação ao valor da causa

Preliminarmente, o agravado requer a intimação do agravante para complementação das custas referentes a este recurso, sob o argumento de que deve ser considerado o real valor da causa, qual seja R$ 22.537,56 (vinte e dois mil, quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos).

Sem razão o agravante, notadamente porque, conforme se infere do documento de id. 8873568, o valor das custas já foi calculado e pago com base no real valor da causa.

Por tal razão,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso nesta parte e passo ao seu julgamento como segue.

Após ter sido proferida a decisão de id. 8955908, por meio da qual indeferi o pedido liminar recursal, não foram acrescentadas aos autos novas informações capazes de alterar o entendimento quanto à desnecessidade de reforma da decisão agravada.

Rememoro que o presente recurso foi interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A

em face de decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Colatina que, já na fase de cumprimento de sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer e indenizatória ajuizada por
ROSANA DE AMARAL SANTOS
, rejeitou a impugnação apresentada pela parte ora agravante.

Em suas razões de id. 8873565, o agravante sustenta, em síntese, que o juízo
a quo
deixou de considerar a prova de que as chaves do imóvel foram entregues em 22 de agosto de 2019, razão pela qual deve ser acolhida a impugnação e corrigidos os cálculos apresentados pela agravada nos autos originários.

Ocorre que, como bem ressaltado pelo juízo de primeiro grau na decisão recorrida, a prova a que se refere o agravante em sua impugnação ao cumprimento de sentença e nas razões recursais já foi apreciada na ocasião do julgamento da apelação interposta pela parte ora agravada, momento em que o e. Desembargador Relator fez constar o que segue:

Outrossim, colhe-se os seguintes documento colacionados pela própria empresa ré/apelada: (i) “Check List – Vistoria Cliente – Área Interna Unidades” (fls. 164/165); (ii) “Termo de Recebimento das Chaves” (fls. 171/172); (iii) “
Termo de Autorização de Posse” (fl. 173), todos datados em 22/08/2019
, com subscrições tanto da adquirente/apelante como do representante da MRV/apelada.

Vale dizer que
apesar disso, a consumidora apelante não pegou as chaves na data supramencionada, sendo tal ponto incontroverso, tendo a fornecedora recusando-se a proceder a entrega em razão da ausência de quitação do sal
do
devedor
.

Diante disso, em atenção ao que restou decidido e apurado na fase de conhecimento, não merece prosperar o argumento de que os mesmos documentos servem à finalidade de comprovar a data de efetiva entrega das chaves.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.